Tribunal: STF
Processo: ARE 1501435
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, apresentado por Alexandre Soares, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim fundamentado:



    “[...] 



    Inicialmente, insta observar que o requerimento formulado pela defesa do acusado Alexandre, para que aguarde o julgamento em liberdade, encontra-se prejudicado com a análise do presente recurso. 



    [...]



    Ademais, não há que se falar, ainda, de nulidade de prova produzida, ante violação domiciliar sem mandado de busca e apreensão, afinal o réu autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, após ter havido, em busca veicular, a apreensão de drogas, ocasião em que os corréus Caio Cesar e Alexandre noticiaram terem adquirido a droga 'pó de anjo' de Gleydson, que, aliás, residia no edifício localizado em frente ao local em que Caio Cesar e Alexandre estavam estacionados.



    [...]



    Ademais, não há que se falar, ainda, de nulidade de prova produzida, ante violação domiciliar sem mandado de busca e apreensão, afinal o réu autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência, após ter havido, em busca veicular, a apreensão de drogas, ocasião em que os corréus Caio Cesar e Alexandre noticiaram terem adquirido a droga 'pó de anjo' de Gleydson, que, aliás, residia no edifício localizado em frente ao local em que Caio Cesar e Alexandre estavam estacionados. 



    [...]



    Cumpre observar que não existe irregularidade no ingresso da polícia na residência, na medida em que as circunstâncias do caso concreto tornem escusável o mandado judicial. 



    [...]



    Assim, depreende-se dos autos que os apelantes Caio Cesar Di Tauro Veronese, Alexandre Soares e Gleydson do Couto da Silva, no dia 04 de agosto de 2020, às 14h40, na altura do número 1147 da Avenida Ipiranga, República, nesta capital, agindo em concurso, traziam consigo e tinham em depósito, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como 'maconha', erva que contém a substância Tetrahidrocanabinol, distribuída em seis porções; um comprimido com 0,4g (quatro decigramas) de tenanfetamina, substância conhecida como Ecstasy; 3,4g (três gramas e quatro decigramas) de cocaína, dividida em oito invólucros conhecidos como 'papelotes'; um frasco contendo 3,8g (três gramas e oito decigramas) de metilenodioximetanfetamina; e 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cetamina, substância sujeita a controle especial, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.



    Consta, ainda dos autos que os apelantes estavam associados para a guarda e a venda ilegal das drogas, e repartiam tarefas não-eventuais de armazenamento e distribuição dos entorpecentes. 



    [...]



    O apelante Alexandre, em Juízo, disse que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo pessoal, negou a mercancia, explicando que faz uso de entorpecentes desde 2011, que as substâncias o acalmam e o auxiliam a tomar conta de sua genitora, que necessita de cuidados especiais, que saíram para comprar um celular para seu namorado Caio César, que pararam para consumir entorpecentes dentro do automóvel, porque Caio César estava muito ansioso, que foram abordados por policiais militares e presos em flagrante, ainda, que não conhece Gleydson (cf. fl. 955). 



    [...]



    Sucede, no entanto, que a versão por eles apresentada, além de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos autos.



    Ainda, verifica-se dos autos que, os policiais militares disseram que estavam em patrulhamento e visualizaram um Citroën C3 estacionado em um local proibido, que havia 2 pessoas Alexandre, que estava sentado no banco do motorista, e Caio Cesar, que ocupava o banco do passageiro dianteiro e que estava consumindo uma substância que aparentava ser cocaína, que ao notar a presença da guarnição, assustou-se e derramou o pó em cima dele, ainda, disseram que ao questionar Caio Cesar sobre a substância que ele estava consumindo, o mesmo disse que era 'pó de anjo' e que mais tarde descobriram que se tratava de cetamina, que durante a busca veicular, no interior de uma bolsa que estava em cima do banco traseiro do veículo, e, ainda, e no porta-luvas, localizaram diversas porções de entorpecentes, de natureza diversificada ecstasy, cocaína e haxixe, drogas sintéticas e muito caras, além de uma vasta quantia de dinheiro em espécie, ou seja, cerca de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), uma maquininha de cartões de crédito e um caderno contendo anotações sugestivas da contabilidade do tráfico; disseram, também que, Caio Cesar e Alexandre passaram a mostrar mensagens de um grupo que administravam no WhatsApp no celular de ambos de compra e venda de entorpecentes, justificando que 'esse aí é um grupo de amigos, só vendo pra amigo'; que, durante a abordagem, os acusados receberam diversas ligações e e-mails de clientes que solicitavam entorpecentes; também disseram que, os acusados: '(...) falavam que quem fornecia pra eles o pó de anjo era o GLEYDSON, que morava naquele numeral, o 1147, bem em frente aonde eles tavam parados', e que, CAIO CÉSAR esclareceu que haviam acabado de adquirir um frasco de cetamina com GLEYDSON pela quantia de R$ 250,00, que a síndica do condomínio se aproximou da equipe, confirmou que GLEYDSON morava no prédio e informou que estava havendo um 'movimento estranho' naquele local, que o acusado frequentemente descia e entregava algo a outras pessoas em frente ao edifício, também que, poucos minutos depois, GLEYDSON saiu do edifício acompanhado de uma mulher que estava com uma mochila nas costas a qual saiu rapidamente do local e foi prontamente apontado pelos corréus como sendo o fornecedor das drogas; que quando questionado, GLEYDSON acabou por admitir que manipulava e produzia 'pó de anjo', ou seja, cetamina em pó, esclarecendo que adquiria a droga de dois veterinários que encontrava no metrô, disseram que ele franqueou a entrada da equipe em seu apartamento, e que lhes mostrou como fabricava a substância, com o uso do microondas, que no apartamento de GLEYDSON, localizaram diversos frascos vazios de cetamina, um frasco cheio dessa substância e uma tigela de preparo contendo cocaína que, segundo GLEYDSON, quando misturada com a cetamina, forma uma droga apelidada de 'Calvin Klein', além de diversos papelotes vazios, os quais o réu afirmou que utilizava para acondicionar e vender as drogas, uma balança de precisão, bastante dinheiro em espécie cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), e outra máquina de cartão de crédito; por fim, que CAIO CESAR lhes ofereceu a quantia de dinheiro que estava dentro do veículo para que não o prendessem: 'ó meu, eu não sei quanto tem lá, tem em torno de R$ 6.000,00, se vocês me liberarem, fica pra vocês o dinheiro'. (fls. 957/959). 



    [...]



    Assim, verifica-se que os policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes quanto as notícias, no sentido de que os acusados estavam traficando drogas.



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira inequívoca, que os réus realmente traziam consigo, guardavam e tinham em depósito os entorpecentes apreendidos, quando foram surpreendidos e presos em flagrante pela polícia.



    A quantidade de drogas apreendidas e a forma como estavam acondicionadas (seis porções de maconha, pesando 63,3 gramas; um comprimido de ecstasy, pesando 0,4 gramas; oito papelotes de cocaína, pesando 3,4 gramas; um frasco contendo 3,8 gramas de MDMA; e 2,5 gramas de cetamina), prontas para entrega ao consumo de terceiros, aliadas à prova oral e às circunstâncias em que se deram as apreensões das drogas, não deixam margem a dúvidas acerca da destinação mercantil dos entorpecentes. 



    [...]



    Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Caio César para 10 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.290 dias-multa, no mínimo legal; e de Alexandre e Gleydson, para 8 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 1.280 dias-multa, no mínimo legal, mantida no mais a r. sentença recorrida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “d”, do art. 102, III, da CF/1988. Colho como precedentes o RE 1.383.733-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.8.2022 e o ARE 1.254.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente à inexistência de repercussão geral quanto à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema nº 660). 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Por fim, a matéria constitucional versada no art. 5º, LV e LVII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente